Tribunal: TJES
Processo: 5001183-40.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001183-40.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JERFFERSON DE ASSIS VALENTE
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001183-40.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
BANCO BMG S/A.

RECORRIDO
: JERFFERSON DE ASSIS VALENTE.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE RECONHECEU A NULIDADE DO CONTRATO POR FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO COMPROVADA. IRRELEVÂNCIA PARA A CONVALIDAÇÃO DO VÍCIO DE ORIGEM. CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL (IDOSO). ERRO SUBSTANCIAL QUANTO À NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO (EMPRÉSTIMO X CARTÃO). DÍVIDA IMPAGÁVEL E ONEROSIDADE EXCESSIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA (ART. 42, CDC). DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. COMPENSAÇÃO DE VALORES AUTORIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC) c/c indenizatória, em que a parte autora, pessoa idosa, alega ter sido induzida a erro ao contratar o que pensava ser um empréstimo consignado tradicional, sendo surpreendida com descontos mensais infindáveis de fatura de cartão de crédito em seu benefício previdenciário.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos. Declarou a nulidade do contrato de RMC nº 15055654, por vício de consentimento e falha no dever de informação, reconhecendo a onerosidade excessiva e a natureza híbrida e complexa do produto para o consumidor hipervulnerável. Determinou o retorno ao
status quo ante
, com a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente (observada a modulação do STJ), a devolução do valor creditado ao autor (compensação) e condenou o banco ao pagamento de R$5.000,00 por danos morais.

3. Recurso inominado interposto pelo Banco réu, pugnando pela reforma total. Sustenta a validade da contratação eletrônica, a clareza dos termos e, principalmente, a efetiva utilização do cartão para compras e saques, o que demonstraria a ciência e adesão voluntária à modalidade, afastando o vício de consentimento. Argui prescrição/decadência e pede a improcedência ou redução da condenação.

4. O recurso não merece provimento.
(Prescrição/Decadência):
Tratando-se de relação de trato sucessivo com descontos mensais no benefício, a lesão se renova a cada desconto indevido, não ocorrendo a prescrição do fundo de direito. O prazo é quinquenal (art. 27, CDC) a contar do último desconto, não se aplicando a decadência de 4 anos do CC para anulação, pois a causa de pedir envolve também nulidade por abusividade (art. 51, CDC), que não convalesce.
(Mérito):
A contratação de cartão de crédito consignado (RMC) exige dever de informação qualificado (art. 6º, III, CDC), devendo o consumidor ser alertado de forma clara e inequívoca de que o desconto em folha quita apenas o pagamento mínimo da fatura, gerando o refinanciamento automático do saldo devedor a juros rotativos elevadíssimos, tornando a dívida impagável. A ausência dessa clareza configura falha grave e vício de consentimento por erro substancial. O simples fato de o consumidor ter utilizado o cartão ou realizado saque não convalida o vício de origem na oferta, pois é comum que o consumidor utilize o crédito acreditando ser parte do empréstimo ou um benefício vinculado, sem compreender a mecânica perversa dos juros rotativos. A manutenção da sentença que declarou a nulidade e determinou o retorno ao estado anterior, com a compensação dos valores, é medida de justiça. A má-fé na imposição de produto oneroso e a violação à boa-fé objetiva justificam a restituição em dobro (nos termos da sentença, observando a modulação do STJ) e a condenação por danos morais, cujo
quantum
(R$ 5.000,00) se mostra razoável e pedagógico diante da prática abusiva contra idoso.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de origem por seus próprios fundamentos.

6. Condeno a parte recorrente (BANCO BMG S/A) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)